Tribunal: TJSP
Processo: 2046229-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Sociedade Limitada Unipessoal e seu sócio – Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante pessoa jurídica, de rigor o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mantendo-se a r. decisão

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Sociedade Limitada Unipessoal e seu sócio – Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante pessoa jurídica, de rigor o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mantendo-se a r. decisão agravada - Do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante pessoa física, por não comprovação da necessidade, decorre o descabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante pessoa jurídica, sociedade unipessoal integrada pela parte agravante pessoa física, partes estas que litigam em litisconsórcio ativo e patrocinadas pelo mesmo patrono – Revogação do efeito suspensivo.
Recurso desprovido.